Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701206-87.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE REGIS LOPES APELADO: CENTRO-OESTE CURSOS TECNICOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aline Régis Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. A apelante apresentou petição com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e proposta de acordo (id 62565160). Afirma que suas alegações têm verossimilhança e existe perigo de dano. Argumenta que contratou serviços de prestação educacional da apelada e que sofreu penalidades pedagógicas em decorrência da sua inadimplência contratual. Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal para determinar que a apelada: 1) aplique as atividades avaliativas que foi impedida de realizar; 2) conceda-lhe acesso ao sistema do aluno; 3) abstenha-se de lhe impedir de frequentar aulas, atividades acadêmicas e estágio. É o relatório. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ocorre que o requerimento formulado pela apelante não contém elementos mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à apelação. Não há probabilidade de direito nas alegações da apelante. O contrato celebrado pelas partes estabelece a rescisão contratual em caso de inadimplemento por mais de sessenta (60) dias (id 62502962, cláusula sétima, parágrafo quarto). A apelante confessa que deixou de pagar as parcelas previstas contratualmente (id 62502957, p. 3). Não existem, ao menos nesta análise em cognição sumária, elementos que evidenciem que a apelada privou a apelante de realização de atividades avaliativas, do acesso ao sistema do aluno e de acesso às aulas de modo arbitrário ou abusivo. Concluo que não foram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado. Intime-se a apelada para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre a proposta de acordo formulada pela apelante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856.